Tribunal: TJES
Processo: 0004865-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004865-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON CARVALHO DE MOURA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004865-54.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEYTON CARVALHO DE MOURA, DOUGLAS BONANETI DA SILVA, LINDOMAR GONCALVES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEYTON CARVALHO DE MOURA, DOUGLAS BONANETI DA SILVA, LINDOMAR GONCALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DEPÓSITO CLANDESTINO ("BUNKER"). LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E DIVERSIDADE DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV. POSSE DE MUNIÇÃO NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. TIPICIDADE MATERIAL. COMUNICABILIDADE ENTRE COAUTORES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DE CLEYTON CARVALHO DE MOURA E LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR DESPROVIDOS. RECURSO DE DOUGLAS BONANETI DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus Cleyton Carvalho de Moura, Douglas Bonaneti da Silva e Lindomar Gonçalves Junior contra sentença que condenou os acusados pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma/munição. O Ministério Público busca a condenação também pelo crime de associação para o tráfico. As defesas de Cleyton e Lindomar pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, alegando presença fortuita no local. A defesa de Douglas requer a reforma da dosimetria para reconhecimento da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado. Todos os réus requerem o afastamento da majorante do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 ante a apreensão de apenas uma munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 05 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, especialmente o testemunho policial, é suficiente para sustentar a condenação de Cleyton e Lindomar; (ii) estabelecer se a posse de munição isolada no contexto do tráfico atrai a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; (iv) verificar o cabimento da atenuante da confissão espontânea para o réu Douglas; e (v) analisar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do tráfico de drogas encontra suporte no auto de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a posse de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes (cocaína, haxixe, maconha e crack), além de rádios comunicadores e munição.

A autoria de Cleyton e Lindomar emerge da prova oral harmônica dos policiais militares, que descreveram o local da prisão como imóvel inabitado destinado exclusivamente ao depósito e preparo de drogas ("bunker"), o que esvazia os álibis de permanência social ou fortuita no recinto.

Inexiste contradição invalidante no depoimento do policial que esclarece ter ingressado no imóvel em momento imediatamente posterior à incursão da Polícia Civil, após perseguição frustrada a suspeito em fuga.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) exige prova de vínculo estável e permanente, o que não se presume apenas pela coautoria eventual no momento do flagrante ou pela logística do local, inexistindo investigações prévias que demonstrem o animus associativo duradouro.

A majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006 incide mesmo diante da apreensão de munição isolada, pois o Superior Tribunal de Justiça afasta a insignificância penal quando o artefato integra cenário de comercialização de drogas, evidenciando potencial de intimidação armada.

A posse de instrumentos típicos de criminalidade organizada, como rádios comunicadores, somada à variedade de entorpecentes, demonstra dedicação a atividades criminosas e obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

A admissão judicial de Douglas Bonaneti da Silva sobre a guarda dos materiais ilícitos mediante remuneração configura confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ, impondo a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos de Cleyton Carvalho de Moura e Lindomar Gonçalves Junior desprovidos. Recurso de Douglas Bonaneti da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico com as circunstâncias fáticas, é prova idônea para condenação por tráfico de drogas, especialmente quando os réus são detidos em local destinado exclusivamente ao depósito de entorpecentes.

A configuração do crime de associação para o tráfico demanda a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo, não bastando a mera coautoria no crime de tráfico.

A apreensão de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, no contexto do tráfico de drogas, justifica a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006.

A utilização de rádios comunicadores e a expressiva diversidade de drogas constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 35, art. 40, inciso IV, art. 42; CP, art. 33, § 2º, alínea b, art. 44, inciso I, art. 65, inciso III, alínea d, art. 69; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Ministério Público, de Cleyton Carvalo de Moura e Lindomar Gonçalves Júnior e dar parcial provimento ao recurso de Douglas Bonaneti da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004865-54.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEYTON CARVALHO DE MOURA, DOUGLAS BONANETI DA SILVA, LINDOMAR GONCALVES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLEYTON CARVALHO DE MOURA, DOUGLAS BONANETI DA SILVA, LINDOMAR GONCALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por
CLEYTON CARVALHO DE MOURA
, por
DOUGLAS BONANETI DA SILVA
e por
LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 14406713), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A)
CLEYTON CARVALHO DE MOURA:
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

B)
DOUGLAS BONANETI DA SILVA:
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

C)
LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR:
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14406716), a defesa de
CLEYTON CARVALHO DE MOURA, DOUGLAS BONANETI DA SILVA e LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR
apresenta suas irresignações.

Quanto ao réu
Cleyton Carvalho de Moura,
a defesa

centra-se no pleito absolutório por insuficiência probatória, fundamentado no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a negativa de autoria ao argumentar que o apelante se encontrava no imóvel de forma estritamente fortuita, apenas preparando-se para um evento social festivo, sem possuir qualquer ciência prévia sobre o armazenamento dos entorpecentes e dos rádios comunicadores no local. Para desconstituir a sentença condenatória, a defesa ataca a credibilidade da prova oral da acusação, apontando divergências relevantes nos depoimentos judiciais e extrajudiciais dos policiais militares, e pleiteia, de forma subsidiária, o afastamento da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, mediante a aplicação do princípio da insignificância ante a apreensão de uma única e isolada munição.

No que tange a este acusado
Lindomar Gonçalves Junior
, a insurgência recursal adota linha argumentativa fática e jurídica semelhante à do corréu Cleyton, pugnando pela imediata absolvição com esteio no princípio
in dubio pro reo
. A defesa aduz que o réu compareceu à residência de Douglas exclusivamente para buscar um documento pessoal que lá havia ficado, acabando por adormecer no local após o consumo de maconha, de modo que desconhecia por completo o depósito das demais substâncias ilícitas voltadas à mercancia. A estratégia recursal também repousa na desconstrução da narrativa policial originária e requer, subsidiariamente, o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dada a atipicidade material da posse de munição desacompanhada de armamento.

O apelo referente a este réu
Douglas Bonaneti da Silva
distancia-se da tese absolutória integral e volta-se primordialmente à revisão da dosimetria da pena, visto que o acusado admitiu em interrogatório a guarda de parte do material ilícito (haxixe e rádios) mediante remuneração financeira em razão de desemprego. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP) na segunda fase do cálculo penal, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, argumentando o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais por se tratar de indivíduo primário e sem dedicação estrutural a atividades criminosas. Por fim, de forma convergente aos demais corréus, pugna pelo afastamento da majorante do artigo 40, inciso IV, invocando a insignificância penal da referida munição apreendida em sua residência.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14406713) insurge-se contra a absolvição parcial ao pleitear a condenação pelo delito de associação para o tráfico, sustentando a idoneidade da fundamentação quanto à comprovação do liame associativo.

Em contrarrazões (ID 14406718 e ID 14406723), o Ministério Público de primeiro grau e a defesa sustentam a higidez parcial da sentença, rechaçando as teses absolutórias e condenatórias adversas. Ao final, pugnam pelo desprovimento dos recursos contrários.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17750611, asseverou que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação, validando o reconhecimento da associação criminosa e a negativa do tráfico privilegiado pela natureza e expressiva quantidade das drogas. Defende a correta fixação das penas-base e da majorante da arma de fogo, mas manifesta-se favoravelmente ao provimento do apelo ministerial e ao desprovimento do apelo defensivo para todos os réus, por estrita legalidade, dada a demonstração fática de estruturação contínua voltada ao comércio ilícito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
)
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no final da noite de 26 de maio de 2022, na Rua Santa Rosa, Chácara Parreiral, município da Serra/ES, os ora denunciados DOUGLAS BONANETI DA SILVA, CLEYTON CARVALHO DE MOURA e LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR, conscientes, voluntariamente e associados entre si a fim de praticarem o tráfico de drogas, traziam consigo e tinham em depósito 169 (cento e sessenta e nove) pinos de “cocaína”; 167 (cento e sessenta e sete) papelotes de “haxixe”; 18 (dezoito) buchas de “maconha” e 104 (cento e quatro) pedras de “crack”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, foram, também apreendidos 03 (três) rádios comunicadores, e 01 (uma) munição de calibre 32 S&W (vide Auto de Apreensão à fl. e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.).

Narram os autos que no dia acima apontado, policiais militares, após terem recebido informações acerca de plano de meliante para a prática de homicídio na região onde estava situada a Chácara Parreiral, se dirigiram até lá, onde, logo de imediato, encontraram com policiais civis lotados na DENARC, em atuação contra o tráfico de drogas na região.

Em seguida, todos os agentes públicos visualizaram um indivíduo no segundo andar de uma casa, trajando uma camisa azul, sendo que este referido indivíduo estava entregando algo a outro suspeito, descendo um pequeno recipiente, amarrado por barbante. Neste passo, ante a grande suspeita de flagrante de crime, os PMs rapidamente se aproximaram, embora o suspeito que estava no quintal do imóvel tenha obtido êxito em fugir, tais agentes públicos recolheram o recipiente amarrado, quando constataram que em seu interior havia uma “carga”, com 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. E neste momento ingressaram na referida casa.

Consta, ainda, do IP que os PCs da DENARC logo obtiveram êxito em abordar o denunciado LINDOMAR (o suspeito que usava a camisa azul), bem como os denunciados DOUGLAS e CLEYTON, que também estavam dentro da casa.

Ato contínuo, as equipes de policiais civis e militares, ao realizarem uma busca no imóvel, rapidamente encontraram 141 (cento e quarenta e um) pinos de “cocaína”; 167 (cento e sessenta e sete) papelotes de “haxixe”; 18 (dezoito) buchas de “maconha” e 104 (cento e quatro) pedras de “crack”; 03 (três) rádios comunicadores, e 01 (uma) munição de calibre 32 S&W; e R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie. Insta ressaltar que as condições em que se encontrava o imóvel, aliada à disposição das drogas e dos rádios comunicadores (de fácil visualização), denotam que os três denunciados estavam em plena atividade criminosa de comércio de entorpecentes.

Pelas circunstâncias, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado à mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes (em associação criminosa), foram os mesmos detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram os denunciados DOUGLAS BONANETI DA SILVA, CLEYTON CARVALHO DE MOURA e LINDOMAR GONÇALVES JUNIOR os crimes previstos nos arts. 33 e 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do Código Penal." .

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

1. Da Materialidade e Autoria do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, documentos que atestam a apreensão de expressiva e diversificada quantidade de substâncias entorpecentes, a saber: 169 pinos de cocaína, 167 papelotes de haxixe, 18 buchas de maconha e 104 pedras de crack. Apreenderam-se, ainda, no mesmo contexto, 03 (três) rádios comunicadores, numerário em espécie e 01 (uma) munição calibre .32 S&W.

No tocante à autoria, o pleito defensivo absolutório formulado em favor de Cleyton Carvalho de Moura e Lindomar Gonçalves Junior, lastreado na invocação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, incisos V e VII, do CPP), não merece prosperar.

A detida análise do acervo probatório revela que a narrativa apresentada pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante é firme, coerente e harmônica, desconstituindo integralmente os álibis sustentados pelos réus.

Nesse sentido, sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha policial Walter Ferreira Junior esclareceu a dinâmica da operação coordenada com a Polícia Civil (DENARC), relatando que a incursão inicial na residência foi realizada pelos agentes civis enquanto a guarnição militar tentava capturar um suspeito em fuga, o qual recebia drogas por meio de um barbante.

Por sua vez, o Policial Militar Douglas Fernandes corroborou a dinâmica tática, acrescentando detalhe fático fulminante: atestou que o local tratava-se de um imóvel inabitado, um verdadeiro "bunker" ou depósito desprovido de camas, roupas ou pertences pessoais, utilizado exclusivamente para a guarda, preparo e distribuição dos entorpecentes.

Dessa forma, a constatação visual de que o recinto não servia de moradia esvazia por completo as teses de Lindomar (que alegou ter ido buscar um documento e "adormecido" no local) e de Cleyton (que afirmou estar ali "se arrumando" para uma festividade).

No tocante à aventada contradição no depoimento do Policial Militar Walter Ferreira Junior — sob o argumento de que teria afirmado na fase inquisitorial não haver ingressado no imóvel, supostamente alterando sua versão em juízo —, verifico que a tese defensiva não se sustenta diante da dinâmica cronológica dos fatos.

Com efeito, a detida escuta dos relatos revela estrita complementaridade e coesão: o miliciano esclareceu que, num primeiro momento, de fato não adentrou a residência por ter saído no encalço de um suspeito em fuga; contudo, ao retornar da perseguição infrutífera, ingressou no imóvel, deparando-se com a cena já estabilizada pelos agentes da Polícia Civil (DENARC), que haviam promovido a incursão tática, detido os três acusados e arrecadado parte dos entorpecentes sobre a mesa. Inexiste, portanto, qualquer mácula ou incongruência capaz de infirmar a credibilidade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, tratando-se de mero desdobramento sequencial e lógico de uma operação policial conjunta.

Não obstante a negativa de Lindomar e Cleyton, a presença consciente no interior de um depósito clandestino guarnecido com vasto material ilícito exposto evidencia o liame subjetivo para a prática da mercancia.

Ademais, a autoria de Douglas Bonaneti da Silva é inconteste, amparada por sua própria confissão judicial de que guardava os entorpecentes e os rádios comunicadores em troca de remuneração financeira.

Mantém-se, pois, a condenação de todos os réus pelo crime de tráfico de drogas.

2. Do Recurso Ministerial: O Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

Passo à análise do pleito do Ministério Público, que pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados pelo crime de associação para o tráfico, argumentando que a estruturação do local e a divisão de tarefas comprovariam o delito autônomo.

Para a configuração do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação inequívoca do dolo específico de associação, caracterizado pelo
animus associativo
prévio, dotado de estabilidade e permanência. No caso vertente, embora a logística do imóvel e a apreensão de rádios evidenciem um contexto de tráfico estruturado, o arcabouço probatório ressente-se de elementos aptos a demonstrar que
estes três acusados
estavam associados de forma contínua e duradoura.

A incursão policial decorreu de denúncia pontual e imediata, inexistindo investigações prévias, monitoramentos prolongados ou interceptações telefônicas que atestem o exercício reiterado da traficância em conjunto por Cleyton, Douglas e Lindomar. A presença simultânea na data do flagrante evidencia a coautoria eventual (concurso de pessoas), mas não autoriza a presunção do vínculo estável exigido pelo tipo penal.

Portanto, a manutenção da absolvição quanto ao art. 35 é medida de rigor técnico que se impõe.

3. Da Causa de Aumento do Emprego de Arma de Fogo (Art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06)

Por sua vez, a Defesa pugna pelo decote da referida majorante, invocando o princípio da insignificância sob o argumento de que fora apreendida apenas 01 (uma) munição, desacompanhada de armamento.

Ainda que a quantidade do artefato seja ínfima, o Superior Tribunal de Justiça firmou o sólido entendimento de que a apreensão de munição no mesmo contexto fático da traficância inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material (insignificância).

A posse da munição no interior de um ponto de drogas, ladeada por expressiva quantidade de entorpecentes e rádio comunicador, evidencia a destinação do artefato para a proteção e intimidação armada do negócio espúrio, elevando a reprovabilidade da conduta e ofendendo diretamente a incolumidade pública.

Ademais, tratando-se de causa de aumento de natureza objetiva inserida no contexto de um crime praticado em concurso de pessoas, o emprego ou a disponibilidade de munição em prol da mercancia ilícita comunica-se a todos os coautores. Correta, portanto, a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,

para todos os apelantes.

4. Da Dosimetria da Pena do Réu Douglas Bonaneti da Silva

No que tange à individualização da pena, a Defesa de Douglas requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Assiste parcial razão à Defesa exclusivamente quanto à incidência do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. O apelante admitiu expressamente, em juízo, que "guardava" e "tinha em depósito" parte dos entorpecentes em sua residência para repasse a terceiros mediante remuneração do tráfico local. Tendo essa admissão servido de suporte direto para a formação do convencimento condenatório, a jurisprudência superior (Súmula 545/STJ) impõe o reconhecimento obrigatório da atenuante, devendo a pena-base ser reduzida na segunda fase da dosimetria.

Por outro lado, mostra-se incabível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Para a concessão do benefício, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. No caso, a apreensão de rádios comunicadores (instrumentos típicos do crime organizado para monitoramento da atuação policial), aliada à vasta e diversificada quantidade de drogas fracionadas (cocaína, crack, haxixe e maconha) e à posse de munição, constitui fundamento objetivo, idôneo e suficiente para demonstrar a nítida dedicação do réu a atividades criminosas, rechaçando a figura do "traficante episódico".

Passo, a seguir, à readequação da dosimetria da pena do apelante Douglas Bonaneti da Silva, em estrita observância aos parâmetros legais, à jurisprudência pátria e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a escorreita valoração negativa da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, com fulcro na preponderância imposta pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, preservo a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo penal, inexistem circunstâncias agravantes. Contudo, reconhecida a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, aplico a fração redutora ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base e fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, respeitando-se integralmente o limite imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e última fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, restando incólume o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), face à demonstração de dedicação a atividades criminosas.

Lado outro, presente a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma/munição (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), mantenho a exasperação na fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixados à razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da reprimenda definitiva imposta (superior a 04 anos e não excedente a 08 anos) e a primariedade do réu, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade permanece o
semiaberto
, em irrestrita obediência ao comando do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto a reprimenda final supera o limite objetivo de 04 (quatro) anos estabelecido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

I)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa de Douglas Bonaneti da Silva, exclusivamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

II)
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos de Cleyton Carvalho de Moura e Lindomar Gonçalves Junior, mantendo intacta a condenação por tráfico de drogas majorado.

III)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mantendo a absolvição dos três recorrentes quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)